Tribunal: TJSP
Processo: 2175691-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio judicial sobre ativos financeiros. Coexecutados pessoas naturais. Valores impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio judicial sobre ativos financeiros. Coexecutados pessoas naturais. Valores impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Coexecutada pessoa jurídica. Não aplicação do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.